Tribunal: TJMT
Processo: 1006327-15.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006327-15.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEANDRO DE CARVALHO GONCALVES NOVAES - CPF: 057.514.257-07 (APELANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:

LEANDRO DE CARVALHO GONCALVES NOVAES

APELADO:

MAPFRE VIDA S/A; ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A; ALLIANZ SEGUROS S/A; BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DA MULTA. MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por LEANDRO DE CARVALHO GON
Ç
ALVES NOVAES contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Indenização Securitária, condenando o autor ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé, além de revogar a justiça gratuita anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação da justiça gratuita e a imposição de multa por litigância de má-fé foram adequadas, considerando a alegação de ausência de dolo e a necessidade de redução da multa conforme o princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização da litigância de má-fé pressupõe a comprovação de dolo ou culpa grave da parte, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A conduta desleal da parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo
apenas as sanções previstas no CPC.

5. A revogação do benefício da justiça gratuita pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento da incapacidade econômica, não estando atrelada à conduta
í
mproba da parte no processo.

6. A penalidade por litigância de má-fé deve ser restrita aos patamares mínimos e máximos fixados pelo CPC, sendo adequada a redução da multa para 10% do valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
conhecido e
parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"A condenação por litigância de má-fé não implica a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, tampouco exonera o beneficiário do pagamento das penalidades processuais."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, artigos 79, 80, 81, 98, § 3º e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1865732/MS, Quarta Turma,
DJe
17/11/2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
514.266/SC, Terceira Turma,
DJe
01/06/2015; STJ, REsp 1989076 MT 2022/0058171-1, T3 - Terceira Turma,
DJe
19/05/2022; N.U 1003634-78.2023.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
por
LEANDRO DE CARVALHO GON
Ç
ALVES NOVAES
,
ora Apelante,
contra sentença
exarada
no
ID
s
.
267002774
e 267002779
, pelo MM
.
Ju
íza
de Direito da
3
ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
-MT
,
que
,
nos autos d
a
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
,
julgou
im
procedente os
pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“
(...)

Ex
positis
, e de tudo mais que dos autos constam,
julgo improcedente
o pedido inicial. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor dos patronos das requeridas, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
causa
, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Condeno, ainda, o demandante, nas penas da litigância por má-fé, nos termos do art. 81,
caput
, do CPC, com aplicação de multa de 15% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Transitada em julgado ao arquivo com baixa e anotações necessárias.
(...)

(grifo original)

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da indevida revogação da justiça gratuita anteriormente concedida.

Da

extinção da
multa imposta ante a suposta
prática de
litigância de má-fé.

Subsidiariamente, defende a redução do percentual
da multa de acordo com o princípio da proporcionalidade
.

Recurso
tempestivo e

pendente de recolhimento do preparo recursal.
(
ID nº
268281750
)

A parte recorrida
MAPFRE VIDA S/A
apresentou suas contrarrazões,
rebatendo as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento recursal
.

(ID. nº
267002782
)
.

A parte recorrida ALLIANZ SEGUROS S/A apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. nº

26700278
3
).

A parte recorrida BRADESCO VIDA E PREVID
Ê
NCIA S.A. apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. nº
267002784
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
LEANDRO DE CARVALHO GONCALVES NOVAES

APELADO:
MAPFRE VIDA S/A; ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A; ALLIANZ SEGUROS S/A; BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal
.

Inicialmente, no tocante ao pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado nesta instância, diante do cumprimento dos requisitos necessários para tanto, conforme faz prova o documento juntado no ID 267001779, dispenso o recolhimento do preparo recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LEANDRO DE CARVALHO GONÇALVES NOVAES, ora Apelante, contra sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, e de multa por litigância de má-fé, ambos no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor dos patronos das seguradoras recorridas.

Em suas razões recursais, a parte recorrente aduz que o juízo a quo agiu em total desacerto ao revogar a justiça gratuita anteriormente concedida, ante a suposta prática de litigância de má-fé.

Argumenta ainda que não merece ser mantida a condenação ao pagamento da referida multa, pois não agiu com dolo, à medida que acreditava ser detentora do direito alegado.

Subsidiariamente, defende a redução do percentual da multa de acordo com o princípio da proporcionalidade.

Por outro lado, as seguradoras recorridas pugnam pela manutenção inalterada da sentença vergastada, asseverando que a fixação da multa se deu pelo fato de que a parte apelante alterou deliberadamente a verdade dos fatos, configurando violação ao dever de lealdade e boa-fé.

Prosseguem afirmando que, independentemente da condição financeira da parte apelante, no caso em questão, a revogação do benefício da gratuidade de justiça visa unicamente desestimular o ajuizamento de ações infundadas e inverídicas.

Pois bem.

Passo à análise da necessidade, ou não,
de manutenção da multa condenatória ante a suposta prática de
má-fé por parte do
recorrente e à revogação da benesse da gratuidade de justiça concedida
anteriormente
pelo juízo a quo em razão de tal prática
.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça tem orientação consolidada no sentido de que a caracterização da litigância de má-fé pressupõe
a comprovação de dolo ou culpa grave da parte, isto é, da intenção de obstruir o trâmite regular do processo (
AgInt
no
AREsp
1865732/MS, Quarta Turma,
DJe
17/11/2021;
AgRg
no
AREsp
514.266/SC, Terceira Turma,
DJe
01/06/2015).

É certo, ademais, que “a parte que, deliberadamente, tenta alterar a verdade dos fatos incorre em litigância de má-fé” (
AgInt
no
AREsp
1839459/PR, Terceira Turma,
DJe
21/02/2022).

Desta feita, o ordenamento jurídico brasileiro, em diversas passagens, repele práticas incompatíveis com o postulado ético-jurídico da lealdade processual. O processo, em sua expressão instrumental, constitui meio destinado a viabilizar o acesso à ordem jurídica justa, estando impregnado, por essa mesma razão, de valores básicos que lhe ressaltam os fins eminentes a que
se encontra vinculado.

Não se admite, destarte, que o processo seja utilizado pelas partes de forma abusiva, em frontal contrariedade ao dever de probidade que se impõe a todos aqueles que se socorrem à jurisdição.

No caso em apreço
, as circunstâncias evidenciam que a litigância de má-fé decorreu da alteração da verdade dos fatos, além da ausência de comprovação acerca da contratação da apólice de seguro, o que, a meu ver, merece ser mantido.

Nesse sentido, dentre as normas de ordem pública que regulam a conduta das partes no processo, os
arts
. 79 a 81 do CPC/2015 dispõem sobre a litigância de má-fé. Enquanto o art. 80 apresenta um rol descritivo dos atos tipificados pelo legislador como atos de má-fé, os
arts
. 79 e 81 preveem as sanções aplicáveis àquele que adota uma postura contrária à lealdade processual.

Desses dispositivos legais, dessume-se que são três as espécies de
sanções aplicáveis ao litigante de má-fé: (i) multa superior a 1% e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa; (
ii
) indenização pelos prejuízos causados à parte contrária; e (
iii
) condenação nos honorários advocatícios e despesas processuais.

Importa anotar que essas sanções, de predominante natureza punitiva, compõem um rol taxativo, que não admite ampliação pelo intérprete.

Com efeito, cuidando os artigos 79 a 81 do CPC/2015 de restrições ao exercício do direito de ação, devem eles ser interpretados restritivamente, sem a inclusão de sanções não previstas pelo legislador.

Nesse contexto, tem-se que, apesar de reprovável, a conduta desleal da parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente previstas no texto legal, acima enumeradas.

E não poderia ser diferente. O benefício da assistência judiciária gratuita – importante instrumento de concretização do acesso à justiça – está sujeito, exclusivamente, à demonstração da insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC/2015), sendo que, tratando-se a parte postulante de pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica (art. 99, § 3º, do CPC/2015).

Desse modo, a revogação do benefício pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento da incapacidade econômica, não estando atrelada à eventual conduta improba da parte no processo.

A propósito, sublinha a doutrina que
“o benefício poderá ser revogado
a qualquer tempo no curso do processo, desde que reste demonstrada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, o que pode ser fruto de provocação da parte ou ato de ofício do juiz” (ABELHA, Marcelo. Manual de Direito Processual Civil. 6ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 265).

Como forma de compatibilizar a benesse com a necessidade de não deixar impune aquele que agiu com deslealdade processual, o legislador excluiu da abrangência da gratuidade judiciária as multas pecuniárias e outras sanções processuais devidas pela parte beneficiária (art. 98, § 4º, do CPC/2015).

Ou seja,
“as quantias devidas em decorrência da litigância de má-fé ou as quantias decorrentes de qualquer outra sanção processual são devidas e exigíveis de imediato, não sendo alcançadas pela gratuidade eventualmente concedida” (CRUZ E TUCCI, José Rogério (Org.). Código de Processo Civil. E-book. 2015, p. 204).

Significa, então, que o beneficiário da gratuidade de justiça não tem à sua disposição um “salvo-conduto” para agir ao arrepio da ética e da lealdade processual. Preenchidos os requisitos legais, é assegurada à parte necessitada a gratuidade de justiça, ainda que apenada com as sanções decorrentes da litigância de má-fé, ante a autonomia dos institutos.

Em conclusão, a condenação por litigância de má-fé não implica a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, tampouco exonera o beneficiário do pagamento das penalidades processuais. Condenado o assistido às penas previstas no art. 81 do CPC/15, continua ele beneficiário da gratuidade de justiça, estando obrigado, contudo, a pagar, ao final do processo, a multa e/ou indenização fixada pelo juiz.

No entanto, como asseverado, o fato de a parte beneficiária ter agido de má-fé não conduz, por si só, à revogação do benefício da justiça gratuita, o que somente se justifica se ficar evidenciado que as circunstâncias que ensejaram a sua concessão deixaram de existir.

Acerca do tema,

trago recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284/STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ .
PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO.
1 .
Ação ajuizada em 31/07/2019, do qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/12/2021 e concluso ao gabinete em 25/03/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se a) houve negativa de prestação jurisdicional; b) deve ser afastada a aplicação de multa por litigância de má-fé e c) o reconhecimento de que a parte beneficiária da gratuidade de justiça agiu contrariamente à boa-fé implica a revogação do benefício.
3 .
Não se pode conhecer do recurso especial quanto à alegada violação ao art. 1.022 do CPC, pois as alegações que o fundamentam são genéricas, sem discriminação específica e inteligível do que efetivamente se revelaria omisso, contraditório ou obscuro. Incide, no caso, por analogia, a Súmula 284/
STF .
4. Na espécie, é inviável a análise acerca da caracterização da litigância de má-fé, em razão do óbice veiculado pela Súmula 7/STJ. 5. As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação
extensiva .
Assim, apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto legal. 6. A revogação do benefício - importante instrumento de concretização do acesso à justiça - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento da incapacidade econômica, não estando atrelada à eventual conduta improba da parte no processo.
7 .
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1989076 MT 2022/0058171-1, Data de Julgamento: 17/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2022)

Subsidiariamente, defende a redução do percentual da multa
de acordo com o princípio da proporcionalidade.

Quanto ao mais, a penalidade por litigância de má-fé deve ser
restrita
aos patamares mínimos e máximos fixados, em atenção ao art. 81 do CPC
,
que dispõe:

“
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.”

Assim, merece
parcial reforma
a sentença no ponto, tão somente para reduzir a multa aplicada para o patamar equivalente a
10
% (
dez
por cento)
sobre o
valor atualizado

da causa.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS PARA ENTREGA FUTURA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL – CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DE RISCO POR FORÇA MAIOR – VALIDADE – LIBERDADE CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO ANTECIPADO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CLÁUSULA PENAL – MATÉRIA ANALISADA EM OUTRO PROCESSO – COISA JULGADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – REDUÇÃO DA PENALIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

Fixada a multa em percentual inadequado, deve sofrer a readequação, a fim de que sejam observados os preceitos legais.

(N.U 1003634-78.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 10/02/2025)
”

Por estas razões, conheço do recurso
interposto
e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas
para
:

M
anter o benefício da gratuidade de justiça concedido à
autora/
recorrente, observando-se que não está desobrigada de pagar as sanções por litigância de má-fé fixadas na origem
.

Readequar

a multa aplicada pela litigância de má-fé do recorrente para o patamar correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025